Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TESES NÃO LEVANTADAS EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. O acórdão foi claro e coerente ao afirmar, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178-SE – Tema 793), ser desnecessária a inclusão da União no polo passivo na presente demanda, tendo em vista que o caso é hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, sendo, portanto, faculdade – e não obrigatoriedade – de o demandante litigar isoladamente contra o ente federado em que lhe assiste (no caso, o Distrito Federal), ou caso deseje, em face deste e também da União (conjuntamente), dado o dever compartilhado de os entes garantirem a saúde dos seus administrados.
4. Não há omissão no acórdão embargado quanto as teses são levantadas pela parte embargante somente em sede de embargos de declaração.
5. Mesmo que a parte embargante tivesse levantado as suas teses em sede de apelação, não há necessidade de análise expressa de todas as teses aduzidas, nem de todos os dispositivos legais citados no recurso ou nas contrarrazões para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.